Tribunal: STF
Processo: ADI 2254
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.643/1998 do Estado do Espírito Santo, que determina aos cartórios de registro civil o encaminhamento de comunicação de óbito ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pela emissão da carteira de identidade. Vício formal. Competência legislativa da União para editar normas sobre registros públicos. Inexistência. Improcedência da ação.



    1. Lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito das pessoas naturais. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, inciso XXV, CF/88). A norma não alberga disciplina enquadrável no conceito de registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrais.



    2. A criação da obrigação de repasse das informações se estabelece para órgãos que atuam no âmbito do próprio Estado-membro, quais sejam, as serventias extrajudiciais, as quais, embora tenham feição privada, desempenham atividade de natureza pública delegada e são submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça. Portanto, não ocorre quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante alheia. Vício formal não configurado. Precedente.



    3. A menção à Justiça Eleitoral no contexto da norma questionada, a despeito da existência de previsão similar no Código Eleitoral (art. 71, § 3º), não é razão suficiente para a configuração de inconstitucionalidade, haja vista que a instituição judiciária figura como simples destinatária da informação pública, estabelecendo a legislação ônus de atuação apenas ao cartório de registro civil, cujo funcionamento é lícito aos estados-membros disciplinar.



    4. Ação direta julgada improcedente.